Tribunal: STJ
Processo: 5004909-42.2023.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873843 - RS (2025/0073483-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IVONE PICOLLI DA COSTA MIRANDA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 77863983-4feb-497d-9eb5-70b798fcd019

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873843 - RS (2025/0073483-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IVONE PICOLLI DA COSTA MIRANDA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera.
revisional de contrato bancário, ajuizada por IVONE PICOLLI DA
Ação:
COSTA MIRANDA em face da agravante, em virtude de instrumento de
empréstimo pessoal firmado entre as partes.
julgou procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
CONSTATADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.
A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve pautar-se na ponderação
entre a relação de consumo caracterizada e eventual desvantagem exagerada
imposta ao consumidor, observando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central
Documento eletrônico VDA49350251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:41
Código de Controle do Documento: 050c1dea-b005-4cbf-b69c-6c96ab457448

do Brasil, a qual serve como parâmetro para avaliação do percentual contratado,
bem como na análise dos demais fatores que compõe a operação financeira.
Constatada abusividade nos juros remuneratórios previstos no instrumento
contratual, uma vez que superam, de forma considerável, a taxa média de mercado
para o mesmo período e modalidade. Ausência de elementos probatórios que
justifiquem o elevado percentual dos juros remuneratórios incidente no negócio
jurídico.
Cabível a repetição do indébito na forma simples.
O reconhecimento da abusividade nos encargos descaracteriza a mora.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(e-STJ Fl. 720)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo interposto para não conhecer
Decisão unipessoal:
do recurso especial, considerando:
a incidência da Súmula 284/STF no que
a)
tange ao art. 927 do CPC;
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ; e
a ausência de
b)
c)
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado, prejudicada a sua análise (e-STJ
Fls. 992-994).
nas razões de e-STJ Fls. 997-1004, a agravante insurge-
Agravo interno:
se contra a decisão proferida, deduzindo o cabimento do recurso. Reitera as
razões de mérito previamente tecidas acerca da limitação dos juros
remuneratórios, notadamente considerando o recente entendimento desta
Corte, bem como cita a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e 284 do STF no
caso concreto.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo interposto para não conhecer
do recurso especial, ante:
a incidência da Súmula 284/STF no que tange ao art.
a)
927 do CPC;
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ; e
a ausência de comprovação
b)
c)
do dissídio jurisprudencial alegado, prejudicada a sua análise (e-STJ Fls. 992-994).
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque a agravante não refutou, de forma específica e suficiente, a
incidência dos óbices apontados, considerando as peculiaridades expressamente
delimitadas na decisão objurgada, senão vejamos:

(...) - Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA49350251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:41
Código de Controle do Documento: 050c1dea-b005-4cbf-b69c-6c96ab457448

Os argumentos invocados pela agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou o
, o que importa na inviabilidade do
art. 927 do CPC
recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
prevista no contrato
existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios
celebrado entre as partes e à imprescindibilidade de prova pericial no caso concreto
, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
elementos indispensáveis à
analítico nem a comprovação da similitude fática,
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, a
desta Corte acerca do tema que se
incidência da Súmula 7
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018
(...) (e-STJ Fls. 993-994, grifos nossos)

Constata-se, nessa esteira, que a agravante limitou-se a deduzir
argumentação meramente genérica e a reprisar as razões previamente tecidas,
deixando de demonstrar o seu efetivo desacerto de acordo com as
particularidades citadas, notadamente evidenciando a inaplicabilidade da Súmula
284/STF quanto ao art. 927 do CPC, das Súmulas 5 e 7/STJ quanto à abusividade na
taxa de juros remuneratórios e à prova pericial, bem como quanto ao dissídio
jurisprudencial.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49350251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:41
Código de Controle do Documento: 050c1dea-b005-4cbf-b69c-6c96ab457448

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49350251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:41
Código de Controle do Documento: 050c1dea-b005-4cbf-b69c-6c96ab457448

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.843 / RS
Número Registro: 2025/0073483-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049094220238211001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IVONE PICOLLI DA COSTA MIRANDA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IVONE PICOLLI DA COSTA MIRANDA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA50332548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 56cabd35-c8f3-4c1f-b11a-896a01d19aa3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 56cabd35-c8f3-4c1f-b11a-896a01d19aa3